Tribunal: TJDFT
Processo: 0713930-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Agravo instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0704860-45.2021.8.07.0018 (contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais) - Tema 1.169: a suspensão determinada pelo STJ restringe-se à aferição de imprescindibilidade de instauração de liquidação prévia em sentença coletiva genérica, o que não é o caso dos autos, cujos critérios de apuração do débito foram estabelecidos no título judicial.